Tribunal: TJMT
Processo: 0002845-90.2017.8.11.0013
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002845-90.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NILO CESAR DE OLIVEIRA DORIA - CPF: 753.912.791-00 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –– AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAÇ DE JUSTIÇA – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – ANÁLISE DOS ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO – MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MOENTÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NÃO CONHECIDA.

1 – Se, por meios dos elementos presentes no respectivo processo, restar demonstrado que eventual valor apurado em fase de liquidação de Sentença não excederá o patamar exigido ao duplo grau de jurisdição obrigatório, registrado no artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, a confirmação do ato sentencial não se sujeita à remessa necessária.

2 – Verificado a possibilidade de reabilitação profissional por parte do segurado, bem como a constatação de outros elementos positivos na análise das características socioeconômico, há de se afastar a possibilidade da aposentadoria por invalidez.

3 – Os juros moratórios e a correção monetária devem incidir em atenção aos temas 810 do Supremo Tribunal Federal, e 905 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 2845-90.2017.8.11.0013

APELANTE/INTERESSADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADA/INTERESSADO:
NILO CÉSAR DE OLIVEIRA DORIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA
RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,

que, nos autos da

Ação de Reestabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão para Aposentadoria por Invalidez, proposta por
Nilo César de Oliveira Doria
,

julgou procedente os pedidos veiculados na inicial, no intuito de conceder o benefício de auxílio doença, bem como determinou a conversão do referido em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo pericial.

Condenou, ainda, o Apelante no pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, em atenção à Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS, em seu recurso, dispõe que não restou comprovado a incapacidade total e permanente do Recorrido, logo, não seria justo conceder a aposentadoria a parte que possui condição de trabalho.

Consigna, ainda, que, no laudo pericial restou assentado a possibilidade de reabilitação profissional do Recorrido, a corroborar quanto ao fato de impossibilidade de aposentadoria.

Por fim, defende que, os índices adotados a título de correção monetária e juros moratórios foram equivocados, sendo que estes devem ser fixados a rigor dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja afastada a aposentadoria do Recorrido, e os índices de juros moratórios e correção monetária sejam readequados.

Desta maneira, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que o pedido ventilado na exordial seja julgado improcedente.

O Recorrido, no ID nº 73357018, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 74506041, manifesta-se no sentido que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com o que foi consignado no relatório, o ato sentencial também foi submetido a Remessa Necessária, uma vez que teria incorrido a circunstância disposta no artigo 496 do Código de Processo Civil.

Com a simples análise dos autos, no entanto, e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para os Estados, Distrito Federal, e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários-mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.212.000,00 (um milhão duzentos e doze mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DEMENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃONUNESMAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,

que, nos autos da

Ação de Reestabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão para Aposentadoria por Invalidez, proposta por
Nilo César de Oliveira Doria
,

julgou procedente os pedidos veiculados na inicial, no intuito de conceder o benefício de auxílio doença, bem como determinou a conversão do referido em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo pericial.

De acordo com o que se verifica no presente recurso, existem duas questões a serem apreciadas neste momento, estas sendo, a impossibilidade da concessão da aposentadoria ao Recorrido, bem como, o equívoco dos índices relativos à correção monetária e juros moratórios.

Antes de prosseguir com o julgamento, é imperioso realizar escorço dos autos, no intuito de uma melhor visualização dos fundamentos que serão dispostos.

Observa-se que, o Recorrido laborava como auxiliar de produção, no setor de abate, em uma indústria de abate de bovinos (faqueiro), sendo que em decorrência de dores existentes, buscou auxílio médico.

O Apelado, subsequentemente, foi diagnosticado com
escoliose lombar, espondilose lombar, desidratação com hérnia discal póstero central L5-S1
, sendo, então, encaminhado ao INSS, oportunidade em que recebeu benefício de auxílio doença por acidente do trabalho.

O Apelado narra, ainda, que, teve sua função alterada até maio de 2016, mas em razão de que sua condição não melhorou, foi demitido.

Diante de sua demissão, buscou o reestabelecimento do benefício (cessado em 17-5-2015) junto ao INSS, contudo, o pedido foi indeferido administrativamente, e, por esta negativa, ingressou com a presente demanda.

Pois bem.

É necessário registrar que, o Apelado foi submetido à perícia médica (ID nº 73353551), sendo que foram analisados os quesitos suscitados pelas partes, a restar consignado que:

RESPOSTAS AOS QUESITOS DA PARTE AUTORA:

[...]

1) O periciando é ou foi portador de doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?

R: O autor é portador de patologia na coluna lombar: Transtornos dos discos vertebrais lombares CID: M – 51.1 Dor Lombar baixa CID: M – 54.4 e Escoliose CID: M – 45.5.

2) Caso afirmativa a resposta anterior, a doença ou lesão de que é portador o Autor o torna incapaz de desenvolver atividade remunerada?

R: Somente incapaz em atividades que exijam sobrecarga na região lombar e movimentos repetitivos com o mesmo.

3) Sendo afirmativo o quesito anterior, qual o grau de incapacidade – parcial ou total, temporária ou permanente?

R: Permanente, conforme resposta quesito 2.

[...]

6) Do ponto de vista médico social, a parte autora tem condições de competir no mercado de trabalho em igualdade de condições com os demais trabalhadores na ativa na função habitual de trabalhador frigorífico ou similar?

R: Não,
na função que exercia
.

[...] [Destaquei]

RESPOSTAS AOS QUESITOS DA PARTE REQUERIDA:

[...]

6) As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

R: As lesões adquiridas
impedem de exercer a função de FAQUEIRO, ou outros que exijam sobrecarga na região lombar
.

[...]

21) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

R: Sim.

[...] [Destaquei]

Como é sabido, essas questões são relevantes, uma vez que para a concessão do benefício de aposentadoria, existem quesitos que devem ser preenchidos pelo segurado, estes dispostos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se que, para fazer jus à aposentadoria, é necessário a constatação da invalidez total e permanente para o trabalho, além de impossibilidade de reabilitação.

Além destes critérios, há na jurisprudência, e na doutrina pátria, que existem critérios sociais que devem ser levados em consideração no momento da concessão, ou indeferimento, da aposentadoria por invalidez.

Em resumo, há de se observar a idade, atividades profissionais praticadas, escolaridade, dentre outros pontos que podem ser ressaltados pelo julgador, quando fundamentada a decisão.

Na presente demanda, ao se levar em consideração toda a conjuntura do feito, há de se reformar o ato sentencial.

A prática deve ser efetuada, em razão de, embora tenha sido constatada a invalidez total e permanente do Apelado, esta se deu
apenas com relação a sua atividade
, e àquelas que exigem sobrecarga na região lombar.

Destarte, restou assinalado pelo perito, também, que o Apelado é suscetível à reabilitação profissional, e, ao se analisar os aspectos sociais, contata-se que o referido possui, atualmente, 30 (trinta) anos (25 – vinte e cinco – na data da perícia).

Assim, seria forçoso reconhecer a incapacidade total e permanente do Apelado com relação à todas as possíveis maneiras de labor, visto que este se encontra impossibilitado, repise-se, de atividades que
exigem sobrecarga na região lombar
.

Nesta toada, não há como se manter a aposentadoria, e, neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE O INSS FIGURAR COMO PARTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – TEMA N. 1.053/STJ –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PELO INSS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CABIMENTO
– TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862/STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

Verificada a possibilidade de reabilitação do segurado, para o exercício de outras atividades laborativas, que sejam compatíveis com as suas limitações, ele faz jus à percepção do auxílio-doença, até que seja reabilitado e possa exercer novo trabalho que lhe garanta a subsistência. Inteligência dos artigos 60 e 62 da Lei n. 8.213/1991.

[...]

(N.U 0000954-90.2012.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/7/2022, Publicado no DJE 1/8/2022). [Destaquei]

É necessário observar, então, a questão relativa a juros moratórios e correção monetária.

No que concerne ao pleito do Recorrente, no qual pugna pela aplicação integral do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, entendo que deve prosperar parcialmente.

Isso porque, quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
a Remessa Necessária, em detrimento do disposto no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de afastar a aposentadoria por invalidez, concedida ao Recorrido, a se manter, apenas, o auxílio doença, bem como, determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905 do STJ, e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022